Tribunal: TJDFT
Processo: 0712472-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712472-54.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: RÁDIO ATIVIDADE FM LTDA. e WIGBERTO FERREIRA TARTUCE AGRAVADA: LUÍZA HELENA VELOSO TARTUCE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de destituição na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência consistente no afastamento da agravada da administração de sociedade. Os agravantes alegam que o Juízo de Primeiro Grau analisou a tutela de urgência requerida apenas pelo ângulo do direito, mas que não analisou o perigo da demora. Afirmam que, de fato, o segundo agravante é detentor de noventa e nove por cento (99%) das cotas da empresa e que houve partilha das referidas cotas. Alegam que, embora o segundo agravante possa modificar a administração da sociedade, referida medida traria ainda mais confusão e insegurança no âmbito da empresa. Acrescentam inexistirem impedimentos para que a alteração pretendida ocorra por meio judicial, o que defendem conferir maior segurança jurídica à medida. Sustentam que o conjunto fático probatório é suficiente para comprovar os atos de gestão temerária perpetrados pela agravada. Relatam que a agravada outorgou procuração de forma ilegal para sua filha exercer atos de gestão sem o consentimento do segundo agravante. Alegam que a agravada, direta ou indiretamente, desviou recursos para contas diversas e acumulou dívidas, notadamente perante o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). Acrescentam que, de posse de informações privativas da empresa, a agravada permitiu a abertura de nova sociedade com o mesmo nome, mediante utilização da marca e funcionários da empresa. Defendem estar comprovada a má gestão da sociedade. Concluem que, diante da infringência dos deveres de lealdade e de diligência, existe interesse processual no requerimento de urgência, notadamente pela segurança jurídica que o afastamento judicial trará à empresa. Registram que, aos 26.8.2021, o segundo agravante buscou nomear pessoa para acompanhar os atos realizados pela agravada, nos termos da notificação anexada aos autos. Narram que, aos 30.8.2021, a agravada afirmou, em sede de contranotificação, que o segundo agravante é detentor de apenas cinquenta por cento (50%) da sociedade em razão de decisão que determinou a partilha das respectivas cotas. Afirmam que a agravada reiterou, na oportunidade, que exerce a administração da empresa de forma exclusiva. Relatam que, em decorrência da animosidade causada, a empresa ficou fora do ar por quase dois (2) dias. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a condição de administradora da agravada até ulterior decisão judicial, de maneira que ela se abstenha de praticar quaisquer atos de gestão ou de responder em nome da sociedade agravante, bem como se abstenha de manter contato com fornecedores e clientes, mas que se assegurem os demais direitos decorrentes de sua condição de sócia até sua exclusão. Em relação ao mérito, pedem a reforma da decisão agravada para que seja deferida a tutela provisória de urgência requerida. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Os agravantes formularam requerimento de tutela de urgência para que a agravada fosse afastada da condição de administradora da sociedade (Rádio Atividade FM Ltda.). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a supramencionada tutela por não vislumbrar a existência de interesse processual, nos seguintes termos: (...) Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto ao primeiro pressuposto - probabilidade do direito - tenho como não demonstrado. O sócio WIGBERTO FERREIRA TARTUCE é titular de 99% do capital social da sociedade empresária RÁDIO ATIVIDADE FM LTDA. A ré, LUIZA HELENA VELOSO TARTUCE, ostenta apenas 1% das quotas sociais (conforme documento de ID. 122325562). Assim, nos termos da lei (artigos 1.071, III, 1.072, § 5o e 1.076, II, todos do CC) e do contrato social (cláusula nona - ID. 122326458), o sócio WIGBERTO pode, administrativamente, proceder ao afastamento da ré da administração societária, nomeando um terceiro para o exercício desta função, pelo que não ostenta interesse processual no presente pedido. Ante o exposto, indefiro o pedido da tutela provisória de urgência. O segundo agravante detinha noventa e nove por cento (99%) das cotas sociais da empresa Rádio Atividade FM Ltda., enquanto a agravada era detentora de um por cento (1%) das cotas sociais da referida empresa. Conferiu-se à agravada, nos autos do processo n. 2017.01.1.004063-8, metade das cotas sociais da empresa Rádio Atividade FM Ltda.[2] A partilha das cotas sociais não significa, contudo, o imediato ingresso da agravada no quadro social da empresa com o percentual que lhe coube na partilha, mas sim que se tornou titular de direito patrimonial a elas correspondente, conforme preconiza o art. 1.027 do Código Civil: Art. 1.027. Os herdeiros do cônjuge de sócio, ou o cônjuge do que se separou judicialmente, não podem exigir desde logo a parte que lhes couber na quota social, mas concorrer à divisão periódica dos lucros, até que se liquide a sociedade. As disposições legais mencionadas pelo Juízo de Primeiro Grau (arts. 1.071, inc. III, 1.072, § 5o, e 1.076, inc. II, todos do Código Civil), bem como a cláusula nona do contrato social possibilitam ao segundo agravante proceder ao afastamento administrativo da agravada da administração societária e, em consequência, rechaçam o alegado interesse processual.[3] O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. Configura-se quando o autor se vê compelido a acionar o Poder Judiciário como forma de obter o bem da vida desejado. A possibilidade de o segundo agravante proceder, de forma administrativa, à alteração da administração societária, respalda, ao menos em sede de cognição sumária, a conclusão acerca da inexistência de interesse processual quanto à medida. Oportuno se faz registrar que o afastamento de sócio da administração da empresa e a nomeação de administrador provisório são medidas excepcionais a serem deferidas judicialmente mediante a demonstração inequívoca da prática de atos contrários aos interesses da empresa ou que coloquem em risco a sua saúde financeira ou sua função social. A alegada gestão temerária imputada à agravada consiste em matéria que deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com a instauração de contraditório e ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. O exercício da administração da empresa pela agravada foi decidido judicialmente, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0703329-51.2016.8.07.0000, no qual restou suspenso o ato de sua remoção pelo segundo agravante. Acrescente-se que o segundo agravante propôs ação de conhecimento (processo n. 0732395-97.2021.8.07.0001), na qual afirma que a demanda versa sobre o exercício pleno dos direitos do sócio e da administração da sociedade empresarial (...) e na qual apresentou petição em que igualmente requer a concessão de tutela de urgência para afastar a agravada da administração da empresa. As questões apresentadas merecem maiores esclarecimentos. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Significa dizer que os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Os elementos probatórios existentes no momento da prolação da decisão recorrida indicam a sua correção. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PESSOA JURÍDICA. AFASTAMENTO DO ADMINISTRADOR. MÁ GESTÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 4. A doutrina se manifesta no sentido de ser necessário um juízo de proporcionalidade, no qual haverá a ponderação entre os requisitos para concessão da tutela de urgência. Situações nas quais é mais grave risco de dano, poderá haver menor grau de verossimilhança do direito. 5. A necessidade de análise mais aprofundada da matéria, incluindo extensa e intensa dilação probatória, a fim de se verificar a existência de má gestão, acarreta a necessidade de manutenção do indeferimento da antecipação de tutela requerida na origem, a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação para a própria pessoa jurídica ou ainda para a parte contrária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1411093, 07378651520218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos dos agravantes não têm o condão de ensejar a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 34631191. [2] id 34631180, p. 51. [3] Art. 1.071. Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato: (...) III - a destituição dos administradores; Art. 1.072. As deliberações dos sócios, obedecido o disposto no art. 1.010, serão tomadas em reunião ou em assembléia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas pelos administradores nos casos previstos em lei ou no contrato. (...) § 5o As deliberações tomadas de conformidade com a lei e o contrato vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes. Art. 1.076. Ressalvado o disposto no art. 1.061, as deliberações dos sócios serão tomadas (...) II - pelos votos correspondentes a mais de metade do capital social, nos casos previstos nos incisos II, III, IV e VIII do art. 1.071; CLÁUSULA NONA: Os sócios poderão, de comum acordo e a qualquer tempo designar administradores não sócios, a designação do mesmo dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de dois terços, no mínimo, após integralização.